Tribunal: TCU
Processo: 001.674/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de ORCILIO GOMES DA SILVA da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a ex-servidor da Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, VIII, 17, III, 259, II, 260, § 1o, e 262 Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de em favor de Orcilio Gomes da Silva (Ato no 28415/2019) no cargo de motorista do quadro de pessoal da Fundação Universidade de Brasília; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.2. promova, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, a supressão da rubrica "10288- DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga ao Sr. Orcilio Gomes da Silva, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Mandado de Segurança 28.819, que cassou a decisão liminar que garantia a manutenção do pagamento da parcela de 26,05% relativa à URP de 1989 (Mandado de Segurança 28.819 DF, impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília - SINTFUB/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, apreciado em 23/5/2023); 9.3.3. cadastre no e-Pessoal, no prazo de trinta dias contados da ciência desta decisão, com base no art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades verificadas nos autos; 9.3.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da apreciação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. disponibilize, no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Fundação Universidade de Brasília, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.